Tribunal: TJSP
Processo: 2254676-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – AUSÊNCIAS AO SERVIÇO – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Na

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – AUSÊNCIAS AO SERVIÇO – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, desprovida de qualquer elemento probatório, é insuficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. Benefícios da assistência judiciária gratuita indeferidos, em Primeiro Grau de Jurisdição, após o decurso do prazo concedido para a apresentação dos documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, em observância ao disposto no § 2o, do artigo 99, do CPC/15. 3. Decisão recorrida, ratificada. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2254676-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
THEREZA PALMEIRA LEITE, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24823
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254676-16.2019.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Maria Thereza Palmeira Leite (Justiça Gratuita)
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Ana Luiza Villa Nova
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
AUSÊNCIAS AO SERVIÇO
LICENÇA PARA O
TRATAMENTO DA SAÚDE INDEFERIMENTO DOS
BENEFÍCIOS
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL
À
CONCESSÃO
DOS
REFERIDOS BENEFÍCIOS IMPOSSIBILIDADE. 1. Na
hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte
interessada não está em condições de recolher as custas,
despesas processuais e os honorários advocatícios, sem
prejuízo próprio ou da respectiva família, desprovida de
qualquer elemento probatório, é insuficiente para a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
2. Benefícios da assistência judiciária gratuita indeferidos,
em Primeiro Grau de Jurisdição, após o decurso do prazo
concedido para a apresentação dos documentos necessários
à comprovação da alegada hipossuficiência, em observância
ao disposto no § 2o, do artigo 99, do CPC/15. 3. Decisão
recorrida, ratificada. 4. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 43, dos autos originários que,
em ação de procedimento comum, ajuizada por Maria Thereza Palmeira
Leite, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, deliberou o
seguinte: a) indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita; b) determinou o recolhimento da taxa judiciária e contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
previdenciária, referente ao instrumento de mandato, no prazo de 15
dias, sob pena de extinção do processo.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) comprovação da ausência de condições econômicas para suportar o
pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio ou da
respectiva família; b) observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição; c) atribuição do efeito suspensivo e, no
mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido
de preparo e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito
suspensivo e encaminhado diretamente à Mesa para o Julgamento,
porque ainda não citada a parte contrária.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não comporta provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
A pretensão recursal da parte agravante consiste na
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada
por servidora pública Estadual, Professora da Educação Básica II,
fundamentada no indeferimento do requerimento administrativo
tendente à concessão do benefício da Licença para o Tratamento de
Saúde, a despeito do parecer favorável do respectivo médico assistente.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante.
Pois bem. O artigo 99, § 2o, do CPC/15 estabelece o
seguinte:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
E, os benefícios da assistência judiciária gratuita, no
caso concreto, foram indeferidos na origem, após o decurso do prazo
concedido à parte autora para a apresentação dos documentos
necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, em observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
ao disposto no referido dispositivo legal.
Ademais, a mera afirmação de que a parte interessada
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, desprovida de
qualquer elemento probatório, é insuficiente para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Outrossim, a parte autora, na hipótese em exame, não
apresentou nenhum documento comprovando a respectiva renda mensal
(Demonstrativo de Pagamento ou a Declaração do Imposto de Renda)
e, tampouco, por ocasião da interposição do presente inconformismo. E,
tal circunstância inviabiliza, à evidência, a concessão dos benefícios ora
postulados.
Finalmente, é relevante consignar que a parte
agravante, a despeito da alegada hipossuficiência, não demonstrou,
inclusive, o comprometimento do orçamento doméstico, mediante o
pagamento das principais despesas mensais (saúde; alimentação;
habitação; transporte; vestuário).
Portanto, o indeferimento da concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora, era
mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator